Tribunal: STF
Processo: ARE 1448863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. AULAS EXCEDENTES. OCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DO DOCENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º E 29 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 070/2012. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA EXTRAORDINÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE HORA EXTRA. REMUNERAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE 50% EM RELAÇÃO À HORA-AULA NORMAL. DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL. VALOR DA HORA-AULA EXCEDENTE E O DA AULA NORMAL PAGO PELO MUNICÍPIO. EXEGESE DOS ARTS. 7º, XVI, 39, §3º, DA CF, E 78 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 29/2008. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. OBRIGAÇÃO LIQUIDA. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS DE MORA APLICADOS DESDE O INADIMPLEMENTO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA Nº 43, STJ. JUROS DE MORA ATÉ 08 DE DEZEMBRO DE 2021. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TEMA 905 STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO APÓS 09 DE DEZEMBRO DE 2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. ALTERAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE OFÍCIO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente, em parte, a pretensão formulada na inicial, condenando o recorrente ao pagamento das aulas excedentes do cargo de professor, no valor da hora-aula normal, acrescido do adicional da hora extraordinária de 50%, a recair correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do trânsito em julgado, e juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, a partir da citação.



    2 – A Constituição Federal, à luz dos arts. 7º, XVI, e 39, §3º, assegura aos trabalhadores do setor privado e do serviço público o recebimento de remuneração com acréscimo do serviço extraordinário no percentual de, no mínimo, cinquenta por cento da jornada normal.



    3 – No âmbito do Município de Mossoró, a matéria está disciplinada na Lei Complementar nº 29/2008, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais, ao prever, no art. 78, a hora extra de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.



    4 – A Lei Complementar Municipal nº 070/2012 estabelece, nos art. 5º e 29, que as aulas excedentes são as ministradas durante o período letivo em número que ultrapassa a jornada semanal de trinta horas, calculadas com base no valor da hora-aula do vencimento do professor.



    5 – O professor municipal que excede a jornada de trinta horas semanais, lapso considerado hora extra, deve ser remunerado com o acréscimo de cinquenta por cento sobre a hora-aula normal de trabalho, sob pena de violação da legislação de regência, antes mencionada, e do art.884 do CC, que veda o enriquecimento ilícito, de acordo com os precedentes das Turmas Recursais deste Estado: RECURSO INOMINADO CÍVEL 0804594-05.2020.8.20.5106, 1ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES, j. 13/07/2021; RECURSO INOMINADO CÍVEL 0817461-64.2019.8.20.5106, 2ª TR ProvisóriaRN, Rel. Juiz RAIMUNDO CARLYLE DE OLIVEIRA COSTA, j. 20/07/2020.



    6 – Quanto aos juros moratórios e à correção monetária, mesmo que não sejam objeto do recurso, admite-se, por serem meros acessórios, trazê-los à tona de ofício (AgInt no REsp 1895569/SP, 1ªT, Rela. Mini. REGINA HELENA COSTA, j.12/09/2022, Dje 15/09/2022), para incidi-los a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça e da sua reiterada jurisprudência a respeito: AgInt nos EDcl no REsp 1892481/AM, 2ªT, Rel. Mini. HERMAN BENJAMIN, j. 29/11/2021, Dje 16/12/2021.



    7 – Fixam-se os juros moratórios com o índice oficial de correção da caderneta de poupança e a correção monetária com o IPCA-E, até 08 de dezembro de 2021, após esta data, entra a Taxa Selic, observando-se o previsto nos Temas 810 e 905 do STJ, bem assim na EC nº113/2021, conforme os seguintes precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1366316/AL, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Dje 26/06/2020; AgInt no REsp 1744329/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 01/04/2020.



    8 – Recurso conhecido e desprovido.



    9 – Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ponderados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.



    10 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente